Tribunal: TJMT
Processo: 1001844-06.2019.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001844-06.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência Tributária]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[DEDE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 30.197.930/0001-48 (EMBARGANTE), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –MANDADO DE SEGURANÇA – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA –– CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos e argumentos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de Efeitos Infringentes apresentados pela pessoa jurídica
Dede Agropecuária LTDA
em desfavor de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação n.º 1001844-06.2019.8.11.0006, que negou provimento ao recurso e ratificou a sentença proferida.

Em suas razões recursais, assevera que o acórdão apresenta “
contrariedade ao cotejo fático analítico dos autos
”, ao afirmar que o impetrante não sofreu violação em seu direito líquido e certo.

Aduz que os fundamentos que formaram o entendimento firmado no acórdão embargado, implica “
a conclusão de que os questionamentos suscitados pela recorrente não foram examinados, caracterizando-se, assim, a omissão no julgado
”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso.

A parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá, 12 de Novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
”.

Analisando os autos, não constato a ocorrência das alegadas omissões e contradições, visto que a decisão esta fundamentada e a matéria foi amplamente analisada.

Verifica-se que o acórdão muito bem ressaltou a ausência de violação a direito líquido e certo no caso concreto, já que a imunidade tributária limita-se ao
quantum
do capital social da empresa, e como apenas parte do imóvel no caso concreto fora utilizado para tal fim, no que concerne ao valor excedente, imperioso que se incida a tributação.

Apenas para que não pairem dúvidas, colaciono no ponto de interesse, trecho do julgado:

“(...)
Para tanto, verifico dos fatos e da legislação de regência que acoberta o caso concreto, que não há ilegalidade cometida pela parte impetrada, afastando a verossimilhança das alegações da impetrante, já que a imunidade tributária delineada no artigo 156, § 2º, I, da Constituição Federal, e no artigo 36, I, do Código Tributário Nacional
, é vinculada ao limite quantitativo do capital social da empresa, a fomentar a atividade empresarial
, in verbis
:

(...)

In casu,
restou comprovado que apenas parte do imóvel foi suficiente para integralização do capital social, parte essa na qual deve incidir a referida imunidade
. Todavia, sobre o valor excedente do imóvel, o tributo deve ser mantido. Neste sentido, constato que foi aplicada a imunidade dentro dos limites impostos pela legislação de regência, na medida do capital do patrimônio da pessoa jurídica, na hipótese, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), incidindo o ITBI sobre a parte excedente, consoante se verifica dos documentos de ID. 18866956, 18866955
” (...) (destaquei).

De outro giro, sabe-se que o prequestionamento exige a condição inarredável de que a embargante aponte inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento esposado no acórdão encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Ademais, é cediço que o juiz não é obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, ou mesmo pontuar um a um de seus argumentos, mas sim julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente. “Narra me factum dabo tibi jus”.

A propósito, destaco a jurisprudência do STJ:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE TAXA SELIC E TJLP. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE JUROS. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexiste a alegada violação do art. 535, II do CPC/1973, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, conforme se depreende da análise do acórdão recorrido. Na verdade, a questão não foi decidida como objetivava a agravante, uma vez que foi aplicado entendimento diverso. É cediço, no STJ, que o juiz não fica obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu. (...) (STJ, AgInt no REsp 1457215/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 27/11/2019)

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

Desse modo, em que pesem suas alegações, mantenho meu entendimento de que os embargos não comportam provimento, por evidenciar única e exclusiva rediscussão da matéria já julgada, não sendo possível, portanto, que se proceda novamente à sua análise.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, NCPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021